Tribunal: TJES
Processo: 5036310-43.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036310-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNERIA ROMA LTDA
RECORRIDO: GIOVANY PEREIRA MAXIMO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036310-43.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
FORNERIA ROMA LTDA

RECORRIDO:
GIOVANY PEREIRA MAXIMO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FORNERIA ROMA LTDA em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por GIOVANY PEREIRA MAXIMO, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e do pedido contraposto.

A decisão recorrida condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 21.637,39 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) em favor do Recorrido, valor apurado após a compensação de débitos recíprocos decorrentes de descumprimento parcial do contrato de prestação de serviços de engenharia. O juízo de origem afastou a tese de atraso na entrega da obra, aplicou multa por inadimplemento parcial em desfavor do Recorrido com redução equitativa, e rejeitou o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pela Recorrente.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro na análise do atraso na entrega da obra, o que justificaria a aplicação da multa contratual específica. Alega, ainda, imprecisão na compensação dos valores e equívoco na rejeição do pedido de danos morais, argumentando que a conduta do Recorrido maculou sua honra objetiva. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos contrapostos.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A controvérsia central reside na aferição de qual das partes deu causa ao descumprimento do contrato de prestação de serviços de reforma, analisando-se as alegações de atraso na entrega, execução incompleta dos serviços e as consequências pecuniárias e extrapatrimoniais decorrentes.

Quanto ao argumento de atraso na conclusão da obra, a sentença não merece reparos. O prazo total para a execução dos serviços deve ser apurado pela soma do período previsto no contrato original (13 dias úteis) com o prazo do aditivo contratual (6 dias úteis), totalizando 19 dias úteis. Considerando as intercorrências fáticas comprovadas nos autos, como o início dos trabalhos em data posterior à prevista por solicitação da própria Recorrente e a suspensão temporária da obra pela administração do condomínio, o termo final para a conclusão foi adequadamente projetado pelo juízo de origem. As provas documentais, especialmente as conversas via aplicativo de mensagens, não demonstram que o prazo final ajustado tenha sido extrapolado, razão pela qual se mostra correta a não aplicação da multa contratual por mora.

No tocante à tese de execução incompleta do contrato e à imprecisão na compensação dos valores, a decisão também se revela acertada. O juízo de primeiro grau reconheceu que o Recorrido deixou de executar alguns serviços de acabamento listados pela arquiteta da Recorrente e que falhou ao não isolar adequadamente o canteiro de obras. Contudo, tal inadimplemento foi parcial, não autorizando a retenção integral do pagamento. A solução adotada, de aplicar a multa por descumprimento contratual (cláusula 16ª) e, ao mesmo tempo, reduzi-la equitativamente de 10% para 5% do valor do contrato, encontra amparo na legislação civil, que permite ao magistrado modular a penalidade quando esta se mostrar manifestamente excessiva e a obrigação principal tiver sido cumprida em parte substancial. A proporcionalidade foi observada, e a compensação entre os créditos e débitos foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em imprecisão.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a rejeição deve ser mantida. Para a pessoa jurídica, a caracterização do dano moral exige a comprovação de uma ofensa à sua honra objetiva, ou seja, um abalo concreto à sua imagem, credibilidade ou reputação comercial. Embora a suspensão da obra em decorrência da poeira excessiva tenha gerado transtornos e notificações por parte da administração do shopping, a Recorrente não demonstrou que o evento tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento contratual e causado um dano efetivo à sua reputação perante o mercado ou seus clientes. A situação, ainda que desagradável, resolveu-se no âmbito da relação entre as partes e o condomínio, sem provas de repercussão externa negativa que justifique uma reparação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)